Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708679-22.2023.8.07.0017 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: ACADEMIA ESPORTIVA CEIB LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório e condenou a ré ao pagamento de danos morais, além de obrigação de fazer para exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos. A autora alega que, mesmo após a quitação da dívida objeto de anterior execução, a ré manteve indevidamente seu nome negativado, o que impediu a obtenção de benefícios comerciais relevantes. Requereu também a reforma quanto ao termo inicial da correção monetária, à base de cálculo dos honorários advocatícios e à impugnação do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida do nome da autora em cadastro restritivo após a quitação da dívida caracteriza dano moral; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização moral atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários deve ser o valor líquido da condenação; (iv) verificar se é admissível a impugnação do valor da causa em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A manutenção do nome da autora no cadastro de inadimplentes após a quitação integral da dívida, configura ilícito civil e enseja dano moral, presumido pela jurisprudência como “in re ipsa”, independentemente de prova do prejuízo concreto, conforme precedentes do STJ e do TJDFT. 4. A indenização fixada mostra-se adequada à extensão do dano, às peculiaridades do caso e às condições das partes, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, estão em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC, uma vez que o único valor econômico da condenação foi o do dano moral. 6. A correção monetária do valor da indenização por dano moral deve incidir desde o arbitramento judicial, conforme estabelece a Súmula 362 do STJ, sendo correta a fixação realizada na sentença. 7. A impugnação do valor da causa, apresentada apenas nas razões recursais, constitui inovação vedada, conforme o art. 293 do CPC, estando a matéria preclusa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, após a quitação da dívida, caracteriza dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e as circunstâncias específicas do caso. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor nominal da condenação por danos morais, quando este for o único valor econômico fixado na sentença. 4. A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. 5. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, §2o, 293; CDC, arts. 6o, VI, e 14. Súmulas 362/STJ, 608/STJ e 326/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.048.053/RJ, rel. Min. Humberto Martins, j. 04.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.575.985/PR, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.282.338/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.10.2023; TJDFT, Acórdão 1309592, rel. Des. Leila Arlanch, j. 09.12.2020; TJDFT, Acórdão 1944923, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 13.11.2024. A recorrente alega violação aos artigos 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, e ao enunciado 385 da Súmula do STJ, sustentando que não houve ato ilícito nem dano moral, uma vez que a negativação do nome da recorrida decorreu de dívida legítima, não quitada até o levantamento judicial dos valores. Afirma que a manutenção da restrição configurou exercício regular de direito, inexistindo culpa da recorrente. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório fixado. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 188, 927 e 944, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nesse contexto, de fato resta provado que não obstante a quitação a devedora, ora autora, permaneceu com o nome indevidamente no cadastro de restrição ao crédito por omissão da parte credora que, embora obrigada, não providenciou a baixa no citado cadastro. (...) Assim, considerando as diretrizes acima elencadas e as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante arbitrado na sentença de R$ 15.000,00 mostra-se suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem implicar em enriquecimento sem causa, uma vez que o importe guarda correspondência com o gravame sofrido e atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com aferição das circunstâncias fáticas, as condições individuais e econômicas das partes, assim como o grau da ofensa e sua repercussão". (ID 75503509). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 385 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, no que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021